Tribunal: TJES
Processo: 5006285-13.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006285-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: KEVIN JOHN FOLKERTS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTERVIVOS - ITBI. INEXIGIBILIDADE DO ITBI EM AQUISIÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. CESSÃO DA MERA OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À UNIÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE OU DE DIREITO REAL SOBRE COISA ALHEIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRIBUTO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor alega que teve conhecimento de que o Município de Vitória efetuou a inscrição de dívida ativa de um valor referente a Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), relativo à aquisição de direitos de ocupação de imóvel de propriedade da União (terreno de marinha). Defende que a cobrança é indevida, pois não ocorreu o fato gerador do tributo, qual seja, transmissão da propriedade no cartório de Registro Geral de Imóveis. Requer seja declarada a inexistência de débito de ITBI, referente à aquisição dos direitos de ocupação pelo Autor do imóvel situado na Rua Alberto Bella Rosa, nº 133, Pontal de Camburi.

2.
O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o Município réu interpôs recurso inominado pugnando por sua reforma. Em contrarrazões, o autor requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Sobre o fato gerador do ITBI, preceitua o artigo 156, II, da Constituição Federal: “
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição
”.

5.
Os intitulados "terrenos de marinha" são, notoriamente, de propriedade da União, conforme dispõe o Decreto-Lei 9.760/1946: “
Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: a) os terrenos de marinha e seus acrescidos; [...] Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano
”.

5.
Sobre o instituto da "ocupação" de áreas da União, o mesmo Decreto prevê: “
Art. 127. Os atuais ocupantes de terrenos da União, sem título outorgado por esta, ficam obrigados ao pagamento anual da taxa de
ocupação.
Art. 128. O pagamento da taxa será devido a partir da inscrição de
ocupação,
efetivada de ofício ou a pedido do interessado, não se vinculando ao cadastramento do imóvel. Art. 131. A inscrição e o pagamento da taxa de
ocupação,
não importam, em absoluto, no reconhecimento, pela União, de qualquer direito de propriedade do ocupante sobre o terreno ou ao seu aforamento, salvo no caso previsto no item 4 do artigo 105
”.

6.
Conforme documento de id. 9396681, o imóvel que gerou a dívida discutida nos presentes autos permanece sob propriedade da União, sendo transferido ao requerente apenas o direito de ocupação. A "aquisição" do direito de ocupação de terrenos de marinha não transmite a propriedade do bem imóvel (que pertence à União) e tampouco se equivale a aquisição de direito real sobre coisa alheia. Há, no caso, mera ocupação.

7.
Desta forma, diante da inocorrência do fato gerador do ITBI, é ilícita a cobrança lançada contra o autor. Transcreve-se julgamento de caso semelhante, proferido pelo TJSC: “
ALIENAÇÃO A TERCEIRO DOS DIREITOS DE OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITO REAL. INEXIGIBILIDADE DE ITBI. REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE. PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JULGADO PROCEDENTE NESSE TÓPICO. Tratando-se de mera posse a ocupação de terreno de marinha da qual tratam os arts. 127 a 132 do Decreto-lei n. 9.670/1946, não cabe a exigência do ITBI no caso de alienação dos respectivos direitos a terceiro. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
” (TJSC, Apelação Cível n. 2012.056645-7, de Itapema, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-03-2014).

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Sem custas, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)